Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-05.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a leesão que acomete o ombro esquerdo do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e restringe a capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a concessão do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que a leesão que acomete o ombro esquerdo do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e restringe a capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário com início, no caso concreto, a partir da data do requerimento administrativo.".